Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721121-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON SILVA BALIEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Hilton Silva Balieiro, contra decisão do Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em 29/6/2021, deferiu a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros do devedor, ora agravante, por meio do Sistema BACENJUD (ID 26909707). Em suas razões recursais (30/6/2021), o agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado recaiu sobre sua remuneração, o que ofende a regra do art. 833, inciso IV, do CPC, e que diante do risco de lesão grave de difícil reparação, pretende a concessão do efeito suspensivo ativo à decisão agravada. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para autorizar o desbloqueio do referido numerário. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam, por ora, os requisitos supramencionados. Dispõe a norma do do art. 854, §3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo da instância prima determinou pesquisa de ativos financeiros do devedor, ora agravante, por meio do Sistema BACENJUD e foi realizado o bloqueio de valores perseguidos na origem. Contudo, o bloqueio está na fase de discussão por via da impugnação, prevista no §3o do art. 854 do CPC. Destarte, observa-se que a parte agravante realizou movimento processual antecipado, sendo certo que qualquer manifestação desta instância revisora, nessa seara, acarretará supressão de instância. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P.I. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora